Tribunal: STF
Processo: HC 209547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e receptação. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



    2. Não se verifica situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Embora haja precedentes da minha lavra reconhecendo, após análise das peculiaridades de cada caso concreto, a incompatibilidade da prisão preventiva em condenações nas quais é fixado regime diverso do fechado, o caso dos autos não autoriza conclusão semelhante. 



    4. A Prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta praticada, levada a efeito mediante uso de arma de fogo, colocando a vida de pessoas em risco.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.